Tribunal: TJBA
Processo: 8051724-86.2023.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8051724-86.2023.8.05.0000.1.EDCiv Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: GRADO ENGENHARIA LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CHRISTIANE MARQUES MONTENEGRO DE CERQUEIRA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC QUANTO À MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC no que tange à matéria de mérito já julgada contra a qual pretende se resignar o sucumbente, não merecem acolhida os embargos de declaração nesse tocante. 2. Reconhecida a ocorrência de omissão quanto à proporcionalização da verba honorária aos critérios do Art. 85 § 2º do CPC/2015 e quanto à submissão dos honorários às faixas de que trata o § 3º do mesmo dispositivo, suprida pela fixação de percentuais de 15% (quinze por cento) na faixa do inciso I, 9% (nove por cento) na faixa do inciso II, e 6,5% (seis por cento e meio) na faixa do inciso III, todos do Art. 85, § 3º do CPC/2015. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8051724-86.2023.8.05.0000.1, em que é embargante GRADO ENGENHARIA LTDA e em que é embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator